Tribunal: TJSP
Processo: 0030200-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030200-92.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente EDUARDO TADEU DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030200-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14985
2
Habeas Corpus no 0030200-92.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Eduardo Tadeu de Lima
Impetrado: Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo
Voto no 14985
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PROGRESSÃO DE
REGIME NÃO CONHECIMENTO O habeas corpus
não é via adequada para alterar procedimento amparado por
lei específica ou apressar o processamento de feitos e
decisões de competência da instância inferior. Inadmissível
a utilização do habeas corpus como substituto de recurso
ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida, com
recomendação.
Vistos.
Eduardo Tadeu de Lima impetra, em favor
próprio, este Habeas Corpus, sem pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto. Aduz que preenche os requisitos para o benefício e
interpôs recurso de Agravo em Execução, que não está tramitando em seu
curso normal. Acrescenta que sua pena já foi reduzida e que já houve a
reabilitação da falta grave.
Assim, requer a progressão de regime e a
observância da celeridade na tramitação do Agravo em Execução e, ao
final, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030200-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14985
3
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 23), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem, com recomendação
(fls. 41/43).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 22.10.2020, que o
Paciente possui cinco guias de recolhimento, com término do
cumprimento de pena previsto para 20.04.2036. Consta que o Paciente
está sendo defendido por advogado constituído e que, em 13.03.2019,
nos autos físicos, a Defesa pleiteou a progressão de regime. Em
30.09.2019, o referido pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o
lapso para o benefício seria atingido apenas em 06.10.2020. Ainda de
acordo com as informações, o Paciente foi intimado pessoalmente e
manifestou interesse de interpor agravo. Por conta disso, em 03.12.2019,
foi determinada a intimação da Defesa, o que ocorreu, via DJE, em
19.12.2019. Acrescentou o MMo Juiz que, contudo, ainda não há
manifestação da Defesa nos autos físicos, tampouco pedido de
progressão de regime formulado em autos digitais (fls. 23).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado
indeferiu o pedido de progressão de regime, tendo sido interposto, contra
tal decisão, recurso de Agravo em Execução, o qual se encontra em fase
de processamento.
Ora, se foi interposto o recurso de Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030200-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14985
4
Execução contra tal decisão, o qual se encontra em regular tramitação,
não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não
se
presta,
contudo,
para
alterar
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena, tais como a progressão de
regime, que exige verificação, in casu, do requisito subjetivo.
Nesse
sentido:
"O
habeas
corpus,
ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no
3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das
penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para
Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente
interpôs recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no
recurso específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030200-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14985
5
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Todavia,
considerando
que
o
Paciente
manifestou interesse em interpor agravo em execução e, conforme
consta das informações, até a presente data não foi apresentada a minuta
parte do defensor constituído pelo Paciente, apesar de intimado em
19.12.2019, recomenda-se ao Juízo impetrado que intime o Paciente
para constituir novo defensor e, no silêncio, que lhe seja nomeado um
defensor dativo para apresentar a minuta do recurso de Agravo em
Execução.
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração, com recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator